Tribunal: STF
Processo: Rcl 90999
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

reclamação. ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF. Violação inocorrente. Fundamentação idônea. Inviabilidade de instauração de incidente de dilação probatória. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.

Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra ato do Juízo de Direito da Central Regional de Inquéritos III – Polo Parnaíba do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que, no Processo nº 0801425- 50.2026.8.18.0031, decretou a prisão temporária do Reclamante.
Narra a inicial que a prisão temporária do reclamante foi decretada sem a existência de lastro probatório mínimo, concreto e contemporâneo, apto a justificar a medida. 
Sustenta a Defesa, em síntese, a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos autorizados da prisão temporária. Assevera que não foi demonstrado, de forma concreta, de que modo a liberdade do reclamante põe em risco a produção de provas e o regular andamento das diligências investigativas.
Alega, assim, ofensa à decisão deste Supremo Tribunal Federal exarada nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 3.360/DF e 4.190/DF.
Requer, em medida liminar e no mérito, a suspensão da decisão reclamada que decretou a prisão temporária do reclamante e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da prisão ou por prião domiciliar. 

É o relatório. Decido.

A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 
A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.
Transcrevo a ementa dos paradigmas ADI 3.360/DF e 4.109/DF:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 7.960/1989. PRISÃO TEMPORÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. ART. 5º, INCISOS LXI E LVII, DA CF. NECESSIDADE DE DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ART. 93, INCISO IX, DA CF. PRAZO IMPRÓPRIO DE 24 HORAS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 1º, INCISO III, DA LEI 7.960/1989. ROL DE NATUREZA TAXATIVA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. ART. 5º, INCISO XXXIX, DA CF. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 7.960/1989. EXIGÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ART. 1º, INCISO II, DA LEI 7.960/1989. MERA AUSÊNCIA DE ENDEREÇO FIXO. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE FATOS NOVOS OU CONTEMPORÂNEOS QUE JUSTIFIQUEM A ADOÇÃO DA MEDIDA. ART. 312, § 2º, CPP. APLICABILIDADE À PRISÃO TEMPORÁRIA. VEDAÇÃO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA SOMENTE COM A FINALIDADE DE INTERROGATÓRIO. DIREITO À NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. ART. 282, INCISO II, E § 6º, DO CPP. DISPOSITIVOS APLICÁVEIS À PRISÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. PRISÃO CAUTELAR COMO ULTIMA RATIO DO SISTEMA PROCESSUAL PENAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 5º, INCISO LXVI, DA CF. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
I – A Constituição Federal autoriza que o legislador ordinário preveja modalidade de prisão cautelar voltada a assegurar o resultado útil da investigação criminal, como é o caso da prisão temporária, desde que respeitado o princípio da presunção de não culpabilidade. Inteligência do art. 5º, incisos LXI e LVII, da Constituição Federal. 
II – Não viola a Constituição Federal a previsão legal de decretação de prisão temporária quando presentes fundados indícios da prática dos crimes de quadrilha, atual associação criminosa, e contra o sistema financeiro (alíneas “l” e “o” do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Cuida-se de opção do legislador, dentro do seu legítimo campo de conformação, com o escopo de conferir especial atenção a determinados crimes que em seu entender merecem maior necessidade de prevenção. 
III – A prisão temporária não é medida de caráter compulsório, já que sua decretação deve se dar mediante decisão judicial devidamente fundamentada em elementos aptos a justificar a imposição da medida. Inteligência do art. 2º, caput e § 2º, da Lei 7.960/1989, bem como art. 93, inciso IX, da CF. 
IV – O prazo de 24 horas previsto no § 2º do art. 2º da Lei 7.960/1989 é compatível com a Constituição Federal. Trata-se de prazo impróprio a ser observado conforme o prudente arbítrio do Magistrado competente para a decretação da medida. 
V – A decretação da prisão temporária reclama sempre a presença do inciso III do art. 1º da Lei 7.960/1989. O dispositivo, ao exigir a presença de fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes nele previstos, evidencia a necessidade do fumus comissi delicti, indispensável para a decretação de qualquer medida cautelar. Rol de crimes de natureza taxativa, desautorizada a analogia ou a interpretação extensiva, em razão dos princípios da legalidade estrita (art. 5º, inciso XXXIX, da CF) e do devido processo legal substantivo (art. 5º, inciso LXV, CF). 
VI – A decretação da prisão temporária exige também a presença do inciso I do art. 1º da Lei de regência. O inciso, ao dispor que a prisão temporária pode ser decretada somente quando for imprescindível para as investigações do inquérito policial, traz a necessidade de demonstração do periculum libertatis do representado, requisito indispensável para a imposição de prisões cautelares por força do princípio constitucional da presunção de inocência que obsta a antecipação de penas. Exigência de fundamentação calcada em elementos concretos, e não em simples conjecturas. Precedentes desta Corte. 
VII – O inciso II do art. 1º da Lei 7.960/1989 mostra-se dispensável ou, quando interpretado isoladamente, inconstitucional. Não se pode decretar a prisão temporária pelo simples fato de o representado não possuir endereço fixo. A circunstância de o indiciado não possuir residência fixa deve evidenciar de modo concreto que a prisão temporária é imprescindível para a investigação criminal (inciso I do art. 1º da Lei em comento). 
VIII – A prisão temporária deve estar fundamentada em fatos novos ou contemporâneos à decretação da medida (art. 312, § 2º, CPP). Ainda que se cuide de dispositivo voltado à prisão preventiva, a regra é consequência lógica da cautelaridade das prisões provisórias e do princípio constitucional da não culpabilidade. 
IX – É vedada a decretação da prisão temporária somente com a finalidade de interrogar o indiciado, porquanto ninguém pode ser forçado a falar ou a produzir prova contra si. Doutrina. Inteligência das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 395 e n.º 444, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, STF, julgadas em 14/06/2018. 
X – A decretação da prisão temporária deve observar o previsto no art. 282, inciso II, do CPP. Trata-se de regra geral a incidir sobre todas as modalidades de medida cautelar, as quais, em atenção ao princípio da proporcionalidade, devem observar a necessidade e a adequação da medida em vista da gravidade do crime, das circunstâncias do fato e das condições pessoais do representado. 
XI – O disposto no art. 282, § 6º, do CPP também deve ser atendido para a decretação da prisão temporária. Em razão do princípio constitucional da não culpabilidade, a regra é a liberdade; a imposição das medidas cautelares diversas da prisão a exceção; ao passo que a prisão, qualquer que seja a sua modalidade, a exceção da exceção, é dizer, a ultima ratio do sistema processual penal. Inteligência do art. 5º, inciso LXVI, da CF. 
XII – O art. 313 do CPP cuida de dispositivo específico para a prisão preventiva não aplicável à prisão temporária, porquanto, no caso desta, o legislador ordinário, no seu legítimo campo de conformação, já escolheu os delitos que julgou de maior gravidade para a imposição da prisão (inciso III do art. 1º da Lei 7.960/89). Entender de modo diverso implicaria confusão entre os pressupostos de decretação das prisões preventiva e temporária, bem como violação aos princípios da legalidade e da separação entre os poderes. 
XIII – Procedência parcial para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada a` gravidade concreta do crime, a`s circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP).”

Trago à colação trecho ato decisório que decretou a prisão temporária do reclamante (eDOC. 15, fls. 578-591):

“(...)
No caso concreto, os elementos informativos colhidos até o momento revelam fundadas razões de autoria em relação ao representado A.L.F.S.. Nesse sentido, o acervo indiciário descreve a aparente atuação reiterada e estruturada no tráfico de drogas, com possível papel de liderança regional, ainda que sob monitoramento eletrônico, valendo-se de interpostas pessoas e de rede de apoio familiar e funcional para viabilizar a mercancia, a logística e a gestão financeira da atividade ilícita.
Com efeito, constam nos autos registros pretéritos que o apontam como integrante de destaque de facção criminosa (Comando Vermelho), com indicação de posição hierárquica relevante (BO nº 132140/2021), o que, somado aos fatos recentes, reforça a hipótese de permanência e estabilidade do vínculo associativo. 
A mais disso, a Autoridade Policial citou o envolvimento do representado em investigações correlatas: no IP nº 12.712/2024, apurou-se a utilização do estabelecimento “Adega Bom Motivo”, vinculado ao núcleo familiar, como ponto de apoio logístico, a partir de diligência que resultou na apreensão de cerca de 14 kg de maconha, balança de precisão e veículo adulterado, bem como na identificação de terceiros ligados ao armazenamento do entorpecente e locação do imóvel-depósito, ambos vinculados funcionalmente ao referido estabelecimento. 
Outrossim, o Relatório Técnico nº 260/DIPC/2025 apontou que o perfil do Instagram associado ao depósito/Adega indicava número telefônico registrado em nome de THIAGO ALVES DE SOUSA SILVA, filho do representado, circunstância que corrobora a inserção direta do núcleo familiar na dinâmica operacional. Soma-se a isso a informação de que a internet utilizada estaria cadastrada em nome de A., com telefones vinculados a ele e a profissional da advocacia, denotando estrutura de comunicações e suporte compatível com atuação organizada. 
Ainda, no IP nº 1238/2026, figura como investigado WALISSON PEREIRA MARQUES (“Ben 10”), apontado como funcionário/entregador da Adega, atualmente foragido, em cuja diligência (29/12/2025) foram apreendidos dezenas de tabletes de maconha, munições calibre .40, arma de fogo, balanças, roteador e anotações, cenário que indica a provável guarda de droga e armamento por subordinado, com indicativos de que não seria o principal beneficiário, mas integrante operacional. Relatórios de inteligência (FICCO/FICCO–PHB) também descrevem que o representado utilizaria intermediários para a comercialização, evitando exposição direta em razão da tornozeleira, concentrando-se na gestão financeira da organização. 
No mesmo sentido, no IPJ 032/2026 (Operação “Livro Caixa”), a extração e análise de dados de aparelho celular apreendido em poder de terceira investigada apontam, com registros contemporâneos (especialmente em agosto de 2025), que A. permaneceria como liderança regional associada ao Comando Vermelho, com interlocução com outros integrantes e estrutura hierarquizada, reforçando a continuidade delitiva e a capacidade de articulação mesmo após medidas judiciais anteriores.
Também são relevantes os indícios de lavagem de capitais, evidenciados pela constituição de pessoas jurídicas em nome de familiares (EMPÓRIO CITY e NAY MODA), ambas com capital social declarado de R$ 7.700,00, mas com notícia de estrutura e movimentação supostamente incompatíveis, além de crescimento patrimonial do grupo sem atualização proporcional, indicando possível dissimulação e ocultação de valores. 
Por fim, sob o prisma da periculosidade concreta e risco à ordem pública, registra-se episódio de violência armada nas imediações da Adega (BO nº 233373/2025), com morte de criança do núcleo familiar e lesões em familiar, fato compatível com conflitos entre organizações criminosas e que, conforme relatado, se insere em contexto de disputas relacionadas ao tráfico. 
Ademais, há notícia de ameaça atual e específica de atentado direcionado a familiares de internos em frente à Penitenciária de Parnaíba, com data e horário estimados (14/02/2026, entre 13h30 e 14h30), atribuída à articulação do representado, o que evidencia risco real, atual e iminente à integridade de terceiros e à segurança pública, recomendando resposta cautelar imediata e proporcional. 
Assim, diante da exposição dos fatos narrados, a constrição cautelar do representado revela-se indispensável, a fim de propiciar um ambiente investigativo no qual novos elementos de prova e informações possam ser obtidos para robustecer a autoria e a materialidade delitiva em apuração. Além disso, a medida é necessária para garantir a ordem pública, especialmente considerando o risco de que o representado, caso permaneça em liberdade, possa dar continuidade à sua atividade criminosa.
(...)
Assim, diante dos elementos apresentados pela autoridade policial, a prisão temporária revela-se necessária, sendo a medida essencial para resguardar a produção de provas e impedir sua destruição. 
Mostra-se igualmente inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas, uma vez que, diante da gravidade concreta das condutas investigadas e do risco de evasão ou interferência na apuração, tais medidas não seriam suficientes para assegurar o regular prosseguimento da investigação.
(...)”

Ao exame das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989,  estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:

“a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 
b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989,  vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;
c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 
d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).”

No presente caso, como visto, a autoridade reclamada afirma, com base nos elementos concretos, (i) a imprescindibilidade da prisão temporária para as investigações do inquérito policial, (ii) a presença de fundadas razões de autoria de delito previsto no art. 1º, III, l, da Lei 7.960/1989, (iii) a necessidade de garantia da ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva pelo reclamante, caso seja colocado em liberdade, (iv) bem assim a presença de contemporaneidade da medida; e (v) a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. 
Assim, estão atendidos os requisitos para a decretação da prisão temporária, porquanto os fundamentos do ato reclamado para decretar e manter a prisão temporária da parte reclamante se assentou nas premissas dos paradigmas invocados, ao invés de contrariá-las.
Não vislumbro, portanto, na espécie, qualquer ato praticado pela autoridade reclamada capaz de afrontar a decisão exarada nos autos das ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF.
Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Por consequência, a análise do acerto ou desacerto de decisões individualizadas há de ser feita, se o caso, pelas vias recursais apropriadas.
Lado outro, para o acolhimento da pretensão veiculada na inicial no sentido da desnecessidade da prisão, porquanto inexistente fundadas razões, à míngua de elementos concretos, necessária a instauração de incidente de dilação probatória, que é inadmissível na presente sede (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DE VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO AO CABIMENTO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE QUE O FUTURO RECOLHIMENTO DO RECLAMANTE OCORRA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta Suprema Corte firmou entendimento no sentido de que a competência deferida ao relator para, monocraticamente, julgar recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência desta Corte, não derroga o princípio da colegialidade. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 3.360/DF e 4.109/DF, Red. p/ acórdão Min. Edson Fachin, DJe de 03/05/2022, concluiu no sentido de “conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989 e fixar o entendimento de que a decretação de prisão temporária autoriza-se quando, cumulativamente: 1) for imprescindível para as investigações do inquérito policial (art. 1º, I, Lei 7.960/1989) (periculum libertatis), constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito a` não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (inciso II); 2) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes previstos no art. 1º, III, Lei 7.960/1989 (fumus comissi delicti), vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo; 3) for justificada em fatos novos ou contemporâneos que fundamentem a medida (art. 312, § 2º, CPP); 4) a medida for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado (art. 282, II, CPP); 5) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP (art. 282, § 6º, CPP)”. 3. In casu, constata-se que a autoridade reclamada fundamentou a prisão temporária na imprescindibilidade para as investigações do inquérito policial e na presença de fundados indícios de autoria de delito previsto no art. 1º, III, a, da Lei 7.960/1989. Aludiu, ainda, à contemporaneidade da necessidade da medida e à circunstância de o investigado encontrar-se foragido, afastando, por estas razões, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, previstas nos arts. 319 e 320 do CPP. 4. Conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Precedentes. 5. A Reclamação é manifestamente incognoscível, por ausência de ato violador de acórdão ou súmula vinculantes desta Corte, quanto ao pedido de futuro recolhimento do Reclamante, que se encontra foragido, em Sala de Estado Maior. 6. É firme a jurisprudência do Tribunal no sentido de que, “[p]or encontrar-se foragido, não é possível afirmar, desde logo, que o reclamante, depois de recolhido, ficará encarcerado em local incompatível com as prerrogativas que detém ou que não possua instalações e comodidades condignas” (Rcl 45.899-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 14/04/2021). 7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental.”
(Rcl 68990 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, DJe 23-08-2024 - grifei)

Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. 
Em consequência, a pretensão da defesa de revogação da prisão possui claro propósito de substituir a via recursal própria, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a reclamação “não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte” (Rcl 4.003/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 
Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.
2. Agravo interno desprovido.”
(Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017 - grifei)

Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido liminar.
Publique-se. 

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente